Tribunal: TJMT
Processo: 0038568-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):

JAIME RODRIGUES E OUTRO(s)

AGRAVADO(S):

AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTRO(s)

Vistos etc.
De início, destaco que Agnaldo Alves dos Santos e outros, interpuseram Recurso de Apelação em virtude de sentença proferida em Ação Possessória ajuizada em face de Jaime Rodrigues e outro.
O Recurso tramita de forma física e foi protocolizado sob o n.o 19782/2019, distribuído para o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que julgou o Apelo de forma unipessoal.
A decisão monocrática deu azo à interposição do Recurso de Agravo Interno n.o 38018/2019, por Jaime Rodrigues e outro, e do Agravo Interno n.o 39640/2019, por Agnaldo dos Santos e outros, que também tramitam fisicamente.
Concomitantemente, Jaime Rodrigues interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1011791-05.2019.8.11.0000, com o objetivo de reformar decisão proferida nos autos de Incidente Cautelar de Atentando promovido em face de Agnaldo Alves dos Santos e outros, em trâmite pelo PJE.
O Desembargador Sebastião de Moraes Filho deu-se por suspeito e, de conseguinte, todos os recursos foram a mim distribuídos.
Por meio de decisão una, em 14/01/2020, em juízo de retratação dei provimento tanto ao Agravo Interno n.o 38018/2019, interposto por Jaime Rodrigues e outro, quanto ao de n.o 39640/2019, aviado por Agnaldo dos Santos e outros e, considerando que o pedido formulado no Agravo de Instrumento n.o 1011791-05.2019.8.11.0000, perdeu o objeto, não conheci daquele recurso.
A decisão unipessoal prolatada nos Recursos de Agravo Interno deu azo à oposição de dois Embargos de Declaração, por Jaime Rodrigues. O primeiro protocolizado sob n.o 3987/2020 (opostos nos autos do Agravo Interno n.o 39640/2019), e o segundo sob o n.o 3986/2020 (opostos nos autos do Agravo Interno n.o 38018/2019).
Agnaldo Alves dos Santos e outros, por sua vez, interpuseram, nos autos do Agravo Interno n.o 39640/2019, novo Recurso de Agravo Interno, o qual foi protocolizado sob o n.o 6625/2020.
Em 06/03/2020, dei parcial provimento aos REDs opostos por Jaime Rodrigues, tão somente para afastar omissão quanto à análise de preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, mantendo hígida a decisão embargada.
Na mesma data, determinei a intimação dos Agravados Jaime Rodrigues e outro para, querendo, apresentarem resposta ao novo Agravo Interno interposto por Agnaldo e outros.
A defesa está encartada nas fls. 108/112-v.
Antes analisar aquele recurso, aportou aos autos outro Recurso de Agravo Interno, dessa vez protocolizado por Jaime Rodrigues, o qual foi protocolizado sob o n.o 38568/2020.
Intimados, os Agravados Agnaldo Alves e outros apresentaram contrarrazões, conforme se observa das fls. 130/133.
Em 19/02/2021, os autos vieram-me conclusos.
Pois bem. Conforme exposto, concomitantemente a estes processos (que tramitam de forma física), pelo PJE tramita o Agravo de Instrumento n.o 1011791-05.2019.8.11.0000, cuja decisão unipessoal acarretou a interposição de Agravo Interno por Jaime Rodrigues.
Consoante se extrai do sistema PJE, em 09/06/2020, antes de o Recurso de Agravo Interno ser levado à julgamento, Jaime Rodrigues suscitou meu impedimento para atuar no feito. Assim, determinei a autuação da petição em apartado e a distribuição do incidente, nos termos do Regimento Interno.
A
Exceção de Suspeição
foi distribuída ao Órgão Especial sob o
n.o 1012524-34.2020.8.11.0000
e, conforme consulta ao andamento daquele incidente, ainda está pendente de julgamento.
Assim, considerando que o julgamento deste Recurso, do Agravo Interno n.o 6625/2020 e da Apelação n.o 19782/2019 estão suspensos até a solução daquele incidente (art. 219, RITJ/MT),
devolvo os autos à Secretaria para que aguarde a solução final da Exceção de Impedimento
.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Agravo Interno n.o 38018/2019 e Apelação n.o 19782/2019, apensos a este feito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, _____ de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora
.